Tribunal: TJDFT
Processo: 0715798-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0715798-81.2020.8.07.0003 APELANTES: SERGIO ROLIM DE OLIVEIRA, WELLINGTON DE SOUZA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 64257280, a defesa de SÉRGIO ROLIM DE OLIVEIRA manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 20 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.